Tribunal: TJMT
Processo: 1009606-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009606-81.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Bloqueio de Matrícula, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEXANDRE VILAS BOAS FARIAS - CPF: 820.035.211-00 (ADVOGADO), HELENA FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 172.119.211-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES - CPF: 040.478.501-87 (AUTOR), ESTADO DO MATO GROSSO (REU), HELENA FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 172.119.211-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO - CNPJ: 03.953.577/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória proposta pelo Espólio de Salustiano Novaes, representado por sua inventariante, contra o Estado de Mato Grosso, visando rescindir parcialmente acórdão proferido na Apelação interposta nos autos da Ação de Indenização n. 0018728-08.2008.8.11.0041, para fixar: (i) a correção monetária dos danos materiais (R$ 400.000,00) desde o efetivo prejuízo; e (ii) os juros de mora desde a citação, por violação manifesta ao art. 405 do CC e à Súmula 43 do STJ. Preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a ação rescisória sem o prévio manejo de embargos de declaração para suprir omissão no acórdão rescindendo (preliminar de inadequação da via eleita); (ii) estabelecer os marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, diante de omissão quanto aos juros e de fixação da correção a partir do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se ação rescisória ainda que não esgotados os recursos, inclusive embargos de declaração, por possuir natureza autônoma e requisitos próprios (Súmula 514/STF; STJ, AR 6513/DF).

4.

O prazo decadencial bienal está observado (trânsito em julgado em 16.06.2023 e ajuizamento em 28.03.2025), atendendo ao art. 975 do CPC.

5.

Viola manifestamente norma jurídica a decisão que fixa a correção monetária dos danos materiais a partir do julgamento, contrariando a Súmula 43 do STJ, segundo a qual a correção incide desde o efetivo prejuízo (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.240.277/MA; TJMT, N.U 0002459-56.2009.8.11.0008).

6.

Caracteriza violação direta ao art. 405 do CC a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora em responsabilidade contratual, impondo-se sua incidência desde a citação (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.982.034/MA).

7.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos nucleares pela parte requerida atrai a regra do art. 341 do CPC, corroborando a procedência do pedido rescisório nos pontos articulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, por ser desnecessário o esgotamento das vias recursais para a ação rescisória (Súmula 514/STF).

2.

A correção monetária de indenização por danos materiais incide desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

3.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 966, V, 975, 85, §§ 2o e 3o, e 341; CC, art. 405; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (redação da Lei no 11.960/2009); Súmula 514/STF; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 514; STJ, AR no 6513/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.08.2023, DJe 15.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp no 2.240.277/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 26.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.982.034/MA, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 28.06.2022; TJMT, N.U 0002459-56.2009.8.11.0008, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.05.2022, DJE 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo espólio de Salustiano Novaes, representado por sua inventariante Helena Franco Oliveira, visando desconstituir o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 0018728-08.2008.8.11.0041.

A controvérsia tem origem em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo Espólio do Autor em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Cartório do 1o Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A demanda teve como causa uma fraude registral praticada no contexto de contrato de compra e venda de imóvel rural, cuja cláusula de pacto comissório — essencial à segurança do negócio — foi omitida no registro da matrícula imobiliária, por falha do serviço cartorário delegado.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reconhecendo sua responsabilidade objetiva pela atuação dolosa ou culposa de agente que atua por delegação do Poder Público.

O pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado, assim como a denunciação da lide ao segundo cartório.

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso do espólio, cujo voto vencedor assim consignou:

"APELAÇÕES — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — FRAUDE PRATICADA POR PARTICULAR, EM CONLUIO COM TERCEIRO QUE ATUA POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO — CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO DEVER DE INDENIZAR QUANTO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO — ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E).
JUROS MORATÓRIOS — OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — ARTIGO 85, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — FIXAÇÃO EM DEZ POR CENTO (10%) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
[...]
Recursos de Espólio de Salustiano Novaes e do Estado de Mato Grosso providos em parte."

Com base nessa decisão, o Estado de Mato Grosso foi condenado:

·

Ao pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, com incidência de juros moratórios segundo os índices da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009);

·

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, mantido em razão da ausência de impugnação.

·

A presente ação, portanto, visa rescindir parcialmente o acórdão supracitado, no tocante à fixação dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora relativos à indenização por danos materiais, sob alegação de manifesta violação a norma jurídica, especialmente ao art. 405 do Código Civil e à Súmula 43 do STJ, que estabelecem:

·

A incidência dos juros moratórios desde a citação, em caso de responsabilidade contratual;

·

E da correção monetária desde o efetivo prejuízo.

Sustenta, nessa ação, a parte autora, que o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e estabeleceu a data do julgamento como marco da correção monetária, em desconformidade com a legislação vigente e jurisprudência consolidada, caracterizando
error in judicando
passível de rescisão da coisa julgada.

Dessa forma requer a procedência da ação, para que seja fixado o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, e o termo inicial da correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Contestação apresentada pela parte Requerida, constante do id. 288432888.

Impugnação à contestação, pelo Autor, id. 293536352.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, opinou pela procedência da Ação Rescisória. Id. 297530888.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

O Espólio de Salustiano Novaes, representado por sua inventariante Helena Franco de Oliveira, ajuizou a presente ação rescisória contra o Estado de Mato Grosso, fundamentando sua pretensão no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. A demanda tem por objeto a rescisão parcial do acórdão proferido nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0018728-08.2008.8.11.0041, que tramitou perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Extrai-se dos autos o processo originário teve início em 2008, quando o Autor buscou reparação por danos decorrentes de fraude praticada em registro de imóveis por particular em conluio com terceiro que atuava por delegação do Poder Público.

Após regular tramitação, sobreveio sentença de primeiro grau condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

O Estado de Mato Grosso quedou-se inerte quanto à impugnação dos danos morais, ao passo que o Autor pleiteava também reparação por danos materiais.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento dos recursos, manteve a condenação por danos morais em seus exatos termos e reconheceu a responsabilidade estatal pelos danos materiais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Contudo, o acórdão estabeleceu que a correção monetária dos danos materiais incidiria a partir da data do julgamento, permanecendo omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora.

O trânsito em julgado operou-se em 16 de junho de 2023, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 28 de março de 2025, tempestivamente, portanto.

Tais acontecimentos motivaram o Espólio de Salustiano Novaes a ajuizar a presente Ação Rescisória.

A controvérsia jurídica delimitada nos autos restringe-se à fixação dos marcos temporais da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais.

O Requerente sustenta que houve violação manifesta ao artigo 405 do Código Civil e à Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, ao se estabelecer o termo inicial da correção monetária a partir do julgamento e ao se omitir quanto ao marco inicial dos juros de mora.

Com efeito, o mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal, tem cabimento por meio da ação rescisória em hipóteses excepcionalíssimas, cuja taxatividade encontra-se descrita nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender a coisa julgada
;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”. (...) “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão”. (Grifei)

Na hipótese, como relatado, a parte Requerente deduz como causa de pedir a ofensa à norma jurídica por parte da sentença rescindenda, prevista no inciso V, do dispositivo supratranscrito.

A doutrina de Humberto Theodoro Júnior
[1]
esclarece que por violação literal entende-se não a decorrente de divergências interpretativas entre sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca do texto de lei.

O renomado processualista pontifica que "viola-se a lei não apenas quando se afirma que a mesma não está em vigor, mas também quando se decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está posto, não só quando há afronta direta ao preceito, mas também quando ocorre exegese induvidosamente errônea".

Trata-se, pois, de
erro in judicando
que atinja pressupostos de validade do processo, configurando violação direta e objetiva a norma de aplicação obrigatória.

Logo, os pressupostos processuais encontram-se plenamente atendidos, eis que existe decisão de mérito transitada em julgado, foi respeitado o prazo decadencial de dois anos, e restou configurada a hipótese do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, conforme se demonstrará na análise meritória.

Da necessidade de oposição de Embargos Declaratórios

A preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhimento.

Explico.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula 514, é expressa no sentido de que se "

Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos
.".

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado esse entendimento, reconhecendo ser dispensável o manejo prévio de todos os recursos disponíveis para a propositura da rescisória. À propósito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA MOVIDA PELA UNIÃO. VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE . ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC). SERVIDOR INATIVO DO DNER. SUCESSÃO PELO DNIT . LEI 11.171/05. ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ASPECTO FÁTICO NÃO ENFRENTADO NA DECISÃO RESCINDENDA . VÍCIO RECONHECIDO. PLEITO RESCISÓRIO PROCEDENTE. ANTERIOR RECURSO ESPECIAL DA PENSIONISTA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 .
Não é requisito da ação rescisória o exaurimento das vias recursais na ação em que proferida a decisão rescindenda.Inteligência da Súmula 514/STF
. No mesmo sentido: REsp n. 1 .663.326/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020.2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "ocorre erro de fato 'quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido'; em qualquer situação, não pode ter havido pronunciamento no julgado rescindendo sobre o fato objeto de erro" ( AR 5 .168/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 17/6/2020).3. A decisão rescindenda, ao conceder o postulado reajuste da pensão, adotou premissa fática equivocada - a de que a ré desta rescisória seria pensionista de servidor inativo do extinto DNER, situação jamais ocorrida na prática -, invertendo, com isso, a correta moldura fática delineada nas instâncias ordinárias, sem que o tema tivesse sido trazido a debate no recurso especial então apreciado e, portanto, sem qualquer deliberação a seu respeito, o que ensejou a indevida aplicação do entendimento firmado, em sede repetitiva, no REsp 1 .244.632/CE.4. É descabida, no caso concreto, a imputação de litigância de má-fé à União, cuja atuação se pautou pela observância das regras processuais de regência, em exercício de legítima pretensão, restando ausente qualquer menoscabo à boa-fé processual .5. Erro de fato plenamente configurado.6. Ação rescisória julgada procedente .

(STJ - AR: 6513 DF 2019/0185311-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/08/2023) (grifei).

O fundamento dessa orientação reside na natureza autônoma da ação rescisória, que não se confunde com recurso e possui pressupostos próprios de admissibilidade.

A exigência de prévio esgotamento, portanto, das vias recursais implicaria criar requisito não previsto em lei, contrariando o princípio da legalidade processual.

No caso concreto, a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora não decorreu de simples falha técnica sanável por embargos declaratórios.

Resultou na supressão de comando legal essencial, representando violação direta ao artigo 405 do Código Civil.

Ademais, a fixação da correção monetária a partir do julgamento, e não do efetivo prejuízo, configura
error in judicando
manifesto, não mera obscuridade ou contradição.

Nesses termos, rejeito a preliminar arguida.

No mérito

No que concerne à correção monetária

Como visto e relatado nos autos, o acórdão rescindendo determinou que a indenização por danos materiais fosse corrigida monetariamente a partir da data do julgamento.

Essa fixação contraria frontalmente a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
. ".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a correção monetária deve incidir desde o momento em que ocorreu o dano, não desde o julgamento da demanda. Como cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA . TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA N. 43 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, cabe a aplicação da jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" (Súmula 43 do STJ). 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2240277 MA 2022/0347041-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

Esse entendimento encontra fundamento na própria natureza jurídica do instituto, que visa preservar o poder aquisitivo da moeda, recompondo integralmente o patrimônio lesado.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece, expressamente, a aplicação da Súmula 43 do STJ como critério para o termo inicial da correção monetária em casos de responsabilidade civil.

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL – MORTE DA FILHA – ATROPELAMENTO CAUSADO POR CAMINHÃO LOCADO AO MUNICÍPIO – APELO DA GENITORA DA VÍTIMA – AUMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – POSTULADORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMOS INICIAIS – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC – ANÁLISE DAS LIDES SECUNDÁRIAS. HONORÁRIOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Necessária a minoração do quantum da verba indenizatória quando o montante arbitrado se revela incongruente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “(...) a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código Civil” (REsp 1645642/MS).

3. Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e § 4o, todos do CPC, plausível a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

4. Necessidade de análise das lides secundárias.

(N.U 0002459-56.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Fixar o início da correção a partir do julgamento, portanto, em detrimento da data do prejuízo, configura violação manifesta de norma jurídica, caracterizando
error in judicando
passível de rescisão.

Quanto aos juros de mora

Como visto, o acórdão rescindendo permaneceu completamente omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre o valor da indenização por danos materiais.

Essa omissão representa violação direta ao artigo 405 do Código Civil, que dispõe de forma objetiva: "
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
".

Trata-se de dispositivo de aplicação obrigatória em casos de responsabilidade civil contratual, cuja inobservância não pode ser suprida por presunções ou interpretações extensivas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nas ações que buscam reparação por ilícito contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação da parte requerida. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA . TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1 .021, § 1o, do CPC). 2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes . 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)

Logo, a ausência de fixação expressa do termo inicial constitui mais que erro material ou omissão sanável.

Representa violação objetiva a norma cogente, caracterizando hipótese típica de rescindibilidade por violação manifesta a dispositivo legal de observância obrigatória.

Outrossim, merece destaque o fato de que o Estado de Mato Grosso limitou sua defesa à arguição da preliminar de inadequação da via eleita, deixando de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos expostos na petição inicial.

Essa conduta processual implica a incidência da presunção de veracidade prevista no artigo 341 do Código de Processo Civil.

A ausência de impugnação específica aos pontos centrais da demanda, notadamente quanto à violação das normas jurídicas indicadas, revela a consistência das alegações iniciais e fortalece os argumentos de procedência da rescisória.

Dessarte, conclui-se que a presente Ação Rescisória não se confunde com sucedâneo recursal nem tem por objetivo a simples revisão do julgamento por inconformismo subjetivo.

O fundamento jurídico da demanda é a violação manifesta de normas jurídicas cogentes, configurando
error in judicando
típico e passível de rescisão.

A decisão rescindenda incorreu em duas violações objetivas: a) fixou a correção monetária a partir do julgamento, contrariando a Súmula 43 do STJ, e b) omitiu-se quanto ao termo inicial dos juros de mora, violando o artigo 405 do Código Civil.

Ambas as falhas representam desprezo a normas de aplicação obrigatória, caracterizando hipótese de rescindibilidade prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
a Ação Rescisória para a ação rescisória ajuizada pelo Espólio de Salustiano Novaes contra o Estado de Mato Grosso, para rescindir parcialmente o acórdão proferido nos autos do processo n. 0018728-08.2008.8.11.0041, exclusivamente quanto à fixação dos marcos temporais dos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais.

Em consequência, determino que: a) a correção monetária da indenização por danos materiais (R$ 400.000,00 – quatrocentos mil reais) incida a partir da data do efetivo prejuízo, em observância à Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça; b) os juros de mora incidam a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Fica mantida a gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

[1]
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
. v. I. 46. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 761-762.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025